Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-93.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/CREDORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que os documentos acostados não demonstram sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação da miserabilidade, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões, rejeitada.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que declarou extinto o processo, com fulcro no art. 52, caput, da Lei no 9.099/95, c/c art. 794, I, CPC.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante à ausência de oportunidade para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, alega intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; prática de atos atentatórios à dignidade da justiça pelo recorrido, por reiterado descumprimento das ordens judiciais; e ausência de limite para execução a título de astreintes.
4. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente.
5. No caso, configurada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois, apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença (num. 17317610 - pág. 1), esta foi acolhida, por meio de decisão, sem que fosse oportunizado ao autor/credor se manifestar sobre o referido documento.
6. Ademais, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, tampouco proferir decisão contra uma delas, sem que seja previamente ouvida (art. 9o e 10o, CPC).
7. No caso em comento, houve considerável redução do valor da multa cominatória sem a oitiva da parte credora.
8. Patente o prejuízo processual, é de se reconhecer a nulidade do “decisum”, por cerceamento do direito de defesa, com a devolução dos autos, a fim de que seja oportunizado ao autor, recorrente, manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.
9. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).